Tribunal: TJDFT
Processo: 0709271-76.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709271-76.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RANULFO NEVES DE OLIVEIRA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O O art. 1.007, do CPC, preconiza que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” (g.n.) Ressalta-se que o documento de id 42801396 é um mero “comprovante de agendamento”, inclusive para suposto pagamento em data posterior ao vencimento. Diante disso, determino ao apelante que junte guia e comprovante de pagamento correspondentes ou realize o recolhimento do preparo em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação. Intime-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora